Tribunal: TJDFT
Processo: 0732527-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732527-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO PIERRE PONTES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Augusto Pierre Pontes contra decisão proferida pela 24a Vara Cível de Brasília (Id 203854249 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada de urgência por ele ajuizada em desfavor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, processo n. 0713491-24.2024.8.07.0001, indeferiu pedido de antecipação de tutela para recolocar o autor na condição de dependente de sua ex-companheira no plano de saúde de titularidade desta, consoante o disposto em acordo homologado em ação de divórcio. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CARLOS AUGUSTO PIERRE PONTES, sob o rito comum, em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, objetivando o reestabelecimento do plano de saúde, conforme acordo homologado em sede de ação de divórcio, na condição de dependente de sua ex-cônjuge. Alega, em suma, que a extinção do vínculo familiar não extingue o contrato de plano de saúde, sendo assegurados aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais; bem como que a inclusão do autor se deu em 19/11/1997, de forma que, à época, vigia o Estatuto da Cassi de 1996, no qual não havia qualquer cláusula de previsão de exclusão de ex-cônjuge. Pugna, em sede de tutela de urgência, pelo reestabelecimento do plano de saúde com todos os benefícios inerentes ao contrato vigentes à época da exclusão, até ulterior decisão judicial. Custas iniciais recolhidas sob ID 203794394. É o relatório. Recebo a inicial. Aprecio o pleito de antecipação dos efeitos da tutela. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No que concerne ao perigo de dano, alega a parte autora que se encontra acometido de comorbidades, perfazendo-se necessário o acompanhamento médico regular. Com vistas à comprovação do alegado, entretanto, acostou à exordial apenas uma relação de medicamentos de uso controlado, restando evidente que não se trata de risco de perecimento ou potencial de grave dano à saúde. Por sua vez, referente à probabilidade do direito, razão não assiste o autor. Com efeito, o art. 506 do Código de Processo Civil determina que “[a] sentença faz coisa julgada entre as partes, entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Nessa esteira, entende-se que a Operadora de Plano de Saúde não pode ser obrigada a cumprir acordo judicial homologado, na medida em que não teria participado da demanda, nem mesmo na condição de terceira interessada, apesar de se tratar de pessoa jurídica diretamente impactada pelo decisum. No mais, não se pode esquecer que a inclusão ou manutenção de sócios (associados ou dependentes) tem de atender aos interesses da pessoa jurídica de direito privado – associação, considerando a autonomia de vontade. Na hipótese em tela, a manutenção do autor, ex-cônjuge de funcionário do Banco do Brasil, é considerada contraproducente, notadamente em razão de criação de despesas extras, não previstas nem desejadas pelo Estatuto Social, e da consequente implicação (negativa) no equilíbrio econômico-financeiro da Entidade. Nesse sentido, a consolidada jurisprudência desta Corte Distrital, in verbis: (...) Inclinado nesta razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Inconformado, o autor interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62545562), sustenta, em suma, tratar-se na origem de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para determinar à parte agravada que restabeleça a participação do agravante, na qualidade de dependente, no plano de saúde de titularidade de sua ex-companheira. Aduz ter mantido união estável entre 1995 e 2017 com a titular do plano de plano de saúde, sendo homologada a dissolução da união estável em 6/4/2018 por meio de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Família de Brasília, que estipulou a manutenção do agravante no plano de saúde de titularidade de sua ex-companheira, visto ser empregada do Banco do Brasil. Pontua que, ao realizar atualização cadastral no ano de 2023, sua ex-companheira enviou ao plano de saúde documento comprobatório acerca da dissolução da união estável, razão pela qual a agravada cancelou a participação do agravante no plano, fazendo-o sob a justificativa de que o estatuto da CASSI não permite a manutenção de ex-cônjuge no plano de associados. Diz ter buscado com sua ex-companheira o restabelecimento de sua participação no plano de saúde, mas sem sucesso. Afirma que decisão recente do c. STJ, no âmbito do Recurso Especial 2130754-DF (2024/0092032-0), prevê a validade de decisão judicial que homologa acordo na ação de divórcio concernente à manutenção de ex-cônjuge como dependente no plano de saúde. Destaca a incidência do art. 3o, § 1o da Resolução Normativa ANS 557/2022 ao caso. Colaciona julgados do c. STJ que respaldam seu entendimento. Destaca presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela ao recurso e, ao final, requer: a) RECEBER o presente agravo, processando-o sob a forma de instrumento, ante o periculum in mora e o fumus boni iuris demonstrados, conforme documentos acostados à presente peça e os fundamentos já indicados; b) CONCEDER a tutela de urgência requerida, no sentido de reformar a r. Decisão Agravada para DETERMINAR o restabelecimento do plano de saúde do AGRAVANTE, pelas razões expostas no presente Agravo; c) NO MÉRITO, confirmar a tutela provisória deferida; d) MANDAR INTIMAR o AGRAVADO para, querendo contrarrazoar o presente Agravo. Preparo recolhido ao Id 62545565. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No caso, a relação jurídica constituída pelas partes não está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, em virtude do teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Assim, considerando ser o plano de saúde agravado uma entidade de autogestão, restam afastadas as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor à hipótese em comento. Consoante relatado, pretende o agravante, em apertada síntese, o reestabelecimento de sua participação no plano de saúde agravado, na condição de dependente de sua ex-companheira, nos termos de acordo homologado em ação de divórcio, sendo este o cerne de sua pretensão e do pedido antecipatório formulado em âmbito recursal. Pois bem. Pela análise prefacial dos documentos acostados aos autos até o presente momento, depreende-se ser incontroverso que o agravante e sua ex-companheira, Sra. Letícia Maria Maciel da Silva, acordaram a manutenção do agravante no plano de saúde da CASSI, de titularidade e custeio de sua ex-companheira, mesmo após a dissolução da união estável existente entre as partes, conforme sentença homologatória de acordo proferida nos autos do processo n. 0712746-09.2018.8.07.0016, que tramitou perante a 3a Vara de Família de Brasília (Id 192518182 do processo de referência). A participação do agravante no plano de saúde agravado também está devidamente demonstrada por meio de documentos colacionados ao processo de referência, quais sejam, a carteirinha do plano (Id 192518190) e a resposta do plano de saúde de Id 192518188, que confirmou a exclusão do agravante no Plano de Associados. Ora, em consulta ao sítio eletrônico da CASSI na internet, verifico dispor o art. 12, I, e § 6o do Estatuto Social da associação que o cônjuge ou companheiro é considerado dependente do associado, perdendo automaticamente tal qualidade com a extinção do casamento ou da união estável. Veja-se: Art. 12. Consideram-se dependentes dos associados da CASSI, observadas, ainda, as condições estabelecidas no Regulamento do Plano de Associados: I. cônjuge ou companheiro(a), incluídos os do mesmo sexo, mediante comprovação, na forma estabelecida no Regulamento do Plano de Associados; II. filhos(as), incluídos(as) os(as) adotivos(as), até 24 (vinte e quatro) anos de idade; III. enteados(as) até 24 (vinte e quatro) anos de idade. (...) § 6o - A extinção do casamento ou da união estável gera, automaticamente, a perda da qualidade de dependente do ex-cônjuge ou ex-companheiro(a), inclusive do mesmo sexo, devendo o associado comunicar o fato à CASSI no prazo de 30 dias. (Id https://www.cassi.com.br/wp-content/uploads/2022/11/novoestatuto_web.pdf; acesso em 8/8/2024) (grifos nossos) No mesmo sentido, estabelece o art. 52, III, do Regulamento do Plano de Associados da CASSI, norma que tem por objeto disciplinar o Plano de Associados, perder a condição de dependente o cônjuge ou companheiro na hipótese de separação, divórcio ou dissolução da união estável, caso dos autos. Confira-se: Art. 52 - Perde a condição de dependente do associado na CASSI: (...) III - No caso de cônjuge ou companheiro(a), inclusive de mesmo sexo, na hipótese de separação, divórcio ou dissolução da união estável. (https://www.cassi.com.br/wp-content/uploads/2023/01/RPA_Regulamentodo_Plano_de_Associados.pdf; acesso em 8/8/2024) (grifos nossos) Com efeito, referidas normas nada mais fazem do que atender ao disposto no art. 54, II e III, do Código Civil, que estabelece a obrigatoriedade do estatuto das associações de conter requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados, bem como direitos e deveres dos associados. A saber: Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: I - a denominação, os fins e a sede da associação; II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados; III - os direitos e deveres dos associados; IV - as fontes de recursos para sua manutenção; V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos; (Redação dada pela Lei no 11.127, de 2005) VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. (Incluído pela Lei no 11.127, de 2005) (grifos nossos) Como visto, o autor/agravante irresigna-se com o fato de o plano de saúde agravado, a despeito da sentença homologatória de acordo proferida nos autos do processo n. 0712746-09.2018.8.07.0016, cancelar sua participação no plano de titularidade de sua ex-companheira, sob a justificativa de que o estatuto e regulamento da CASSI não permitem a manutenção de ex-companheiro no plano de associados. Contudo, olvida-se o agravante que o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”, o que foi expressamente consignado na própria sentença homologatória que se pretende ver observada. Ali, acertadamente, consignou o juízo sentenciante que “esta sentença, por força do disposto no art. 506 do Código de Processo Civil não vincula terceiros” (Id 192518182, p. 3, do processo de referência). E não só. O entendimento do c. STJ que o agravante pretende ver aplicado ao caso concreto, diz respeito a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde de outro quando há obrigação alimentar disposta em sentença, o que não corresponde ao caso vertente, porquanto o agravante e sua ex-companheira reciprocamente dispensaram alimentos entre si (Id 192518182, p. 3, do processo de referência). Legítima, portanto, a conduta do plano de saúde que, atendendo às suas disposições estatutárias e regulamentares, ante a ausência de obrigação alimentar de sua associada para com o agravante, procede ao cancelamento da participação do dependente quando este não mais possui as condições de elegibilidade para permanecer no plano de saúde. Plausível não se mostra a permanência do agravante à margem do estatuto e do legalmente previsto, sob pena de, inclusive, implicar em despesas não previstas no Estatuto Social, a serem suportadas pelos demais associados e pelo patrocinador (art. 14 do Estatuto). Não se pode olvidar que eventual permanência do dependente à margem do Estatuto Social implica também em inobservância ao princípio pacta sunt servanda, porque a liberdade contratual se exerce nos limites traçados pelo ordenamento jurídico, ora explícitos, ora implícitos. Nesta situação, deve-se ter em mente que eventual violação ao ordenamento jurídico deve estar muito bem delineada, sob pena de se desrespeitar a liberdade contratual das partes consagrada na autonomia privada. A propósito do tema, trago à colação julgados deste e. TJDFT em sentido conforme ao do entendimento expressado nesta decisão: APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE OCORRIDA DE MANEIRA AUTOMÁTICA APÓS DIVÓRCIO DO CASAL. EX-CÔNJUGE DO TITULAR DO PLANO. EXISTÊNCIA DE ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ALCANÇA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. REGRAS DEFINIDAS EM ESTATUTO SOCIAL E REGULAMENTO DO PLANO DE ASSOCIADOS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica em análise não sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que decorre de contrato de plano saúde entabulado com Entidade instituída para operar na modalidade de autogestão. Trata-se, portanto, da exceção prevista na Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se pode obrigar Operadora de Plano de Saúde a manter ou reincluir ex-cônjuge de titular do plano no rol de dependentes, ainda que haja acordo judicial neste sentido, homologado em autos de divórcio consensual, quando a Pessoa Jurídica de Direito Privado não teria participado daquela demanda, nem mesmo na condição de terceira interessada. Com efeito, o art. 506, do CPC/2015, dispõe expressamente que: "A sentença faz coisa julgada entre as partes, entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". No mais, o Estatuto Social da CASSI é claro ao dispor que a separação ou divórcio da parte, com o associado, põe fim à condição de dependente. 3. A inclusão ou manutenção de sócios (associados ou dependentes) tem de atender aos interesses da pessoa jurídica de direito privado - associação -, considerando a autonomia de vontade. E, que, no caso concreto, a manutenção da autora, ex-cônjuge de funcionário do Banco do Brasil, é considerada contraproducente, notadamente em razão de criação de despesas extras, não previstas nem desejadas pelo Estatuto Social, e da consequente implicação (negativa) no equilíbrio econômico-financeiro da Entidade de assistência social que opera pelo modelo de autogestão. 4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1776763, 07015394320238070014, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CASSI. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE COMO BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. ACORDO HOMOLOGADO EM SEPARAÇÃO JUDICIAL. CONFRONTO COM DISPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO A TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. Ainda que ex-cônjuges tenham submetido à homologação judicial, no âmbito de ação de separação consensual, cláusula prevendo a manutenção do ex-cônjuge virago como dependente direta do ex-marido no plano por ele contratado perante entidade de previdência complementar, tal convenção não obriga quem não integrou o aludido Feito, sobretudo quando as normas estatutárias da instituição que fornece o serviço não preveem a possibilidade de permanência da ex-consorte como beneficiária do seguro saúde assegurado ao associado. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 838769, 20100110673406APC, Relator(a): ANGELO PASSARELI, Revisor(a): SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2014, publicado no DJE: 15/12/2014. Pág.: 224) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE EX-CÔNJUGE EM PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO IMEDIATA. PREVISÃO NO ESTATUTO DO PLANO DE ASSOCIADOS. 1. Nos termos do art. 12, § 6o do Estatuto da Cassi "a extinção do casamento ou da união estável gera, automaticamente, a perda da qualidade de dependente do ex-cônjuge ou ex-companheiro (a)". 2. A inclusão em plano de saúde de titularidade do ex-cônjuge implica imposição de obrigação a terceiro estranho à lide (a administradora do plano), o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 816461, 20140020087194AGI, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/8/2014, publicado no DJE: 8/9/2014. Pág.: 187) (grifos nossos) Diante dessas considerações, não reconheço a probabilidade do direito alegado para deferir o reestabelecimento do agravante, na condição de dependente de sua ex-companheira, no plano de saúde de titularidade desta, eis que manifestamente incabível. Em relação ao segundo requisito, relativo ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado concretamente este, aquele também não se mostra evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte autora/agravante nas razões recursais de agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora